Tribunal: CARF
Processo: 10280.721995/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721995/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.204 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/07/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação, formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência. O recurso voluntário interposto após o
prazo 30 dias, na forma do Decreto no 70.235/72, não deve ser conhecido pelo
colegiado ad quem, convolando-se em definitiva a decisão de primeira
instância administrativa exarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato. Ausente o
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de apuração de extravio de mercadorias que estavam em
trânsito aduaneiro, da cidade de Barcarena para a cidade de Macapá, acobertadas pela
DTA n° 11/0235211-7 de 28/04/2011, fl. 66.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721995/2011-61
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.204 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721995/2011-61

Contra o interessado acima identificado foram lançados os tributos relativos às
mercadorias extraviadas conforme Termo de Vistoria Aduaneira n° 004/2010, fls. 40 e
seguintes, notadamente o II, IPI, PIS e Cofins além da multa por extravio de mercadoria
do art. 106, II, “d” do Decreto-lei n° 37/66.
Intimada da Notificação de Lançamento, a interessada ESTALEIROS PADRE JULIÃO
LTDA apresentou impugnação e documentos em 28/09/11, juntados às fls. 74 e seguintes,
alegando, em síntese:
1. Alega que a mercadoria extraviada estava presente no contêiner FCIU 91/8152-7,
embarcado no comboio fluvial composto pelo Empurrador Almirante Fortuna, balsa
ESTAMAN 484. Afirma que em 05/05/2011 ocorreu rompimento do lacre e roubo parcial
da carga. Alega que comunicou tal fato à Delegacia da Receita Federal de Macapá nos
termos da Certidão de Ocorrência n° 1357/2011 2a DCCP/STN. Afirma ainda que
encaminhou ofício ao Dr. Benedito José Azevedo da Seção de Vigilância e Controle
Aduaneiro – SAVIG da Alfândega do Porto de Belém/PA em 20/07/2011. Alega a
ocorrência de caso fortuito ou força maior nos termos do art. 664 do RA de 2009,
afastando-se a responsabilidade da impugnante. Alega que não deu causa ao extravio
nos termos do art. 660 do RA de 2009.
2. Tece comentários sobre o Princípio da Razoabilidade.
3. Tece comentários sobre o Princípio da Boa-Fé. Alega que o Estado se omite em
resguardar a segurança das empresas transportadoras.
4. Requer, por fim, que seja considerada improcedente a presente Notificação de
Lançamento.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-85.899 a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 19/07/2011
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
ROUBO
DE
CARGA.
NÃO
CONCLUSÃO.
RESPONSABILIDADE.
Na operação de Trânsito Aduaneiro a responsabilidade do transportador pelas
obrigações fiscais relativas à carga é objetiva.
O boletim de ocorrência não prova o crime. Constitui prova, apenas, de comunicação à
autoridade policial. Falta prova de que o transportador adotou as cautelas necessárias e
não agiu culposamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, o seguinte: preliminarmente afirma
que enviou tempestivamente o recurso pelos correios, mas que foi recusado pelo CARF,
requerendo que o mesmo seja julgado. No mérito, alega a não responsabilidade da Recorrente
pelo extravio da carga em trânsito.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.204 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721995/2011-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento
Em juízo de admissibilidade do presente Recurso Voluntário constatei o não
preenchimento dos requisitos para o seu conhecimento.
O Acórdão de Impugnação foi oficialmente cientificado ao interessado em
25/03/2019 conforme aviso de recebimento constante da e-fl. 114.
No dia 08/05/2019 a DRF Belém lavra o Termo de Perempção de e-fl. 115.
Posteriormente, em 30/05/2019, a Recorrente protocola o Recurso na DRF Belém.
Local no qual foi providenciada a juntada do Recurso ao processo e a remessa do mesmo a este
Tribunal Administrativo.
A Recorrente alega que encaminhou o Recurso ”dentro do prazo legal pelos
correios ao endereço constante da decisão do processo supra, no entanto o correio devolveu no
último dia 20/05/2019, com resposta que havia sido recusado o recebimento, conforme cópia em
anexo”. Neste sentido requer que seu recurso seja recebido e julgado para todos os fins de
direito.
Analisando os autos, verifico que a Recorrente anexa ao seu Recurso o envelope
(e-fls. 123 e 124) no qual consta o carimbo de postagem em 24/04/2019, cujo destinatário é o
PROTOCOLO CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. No

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.204 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721995/2011-61

anverso do envelope, local onde se apõe o remetente e seu endereço, consta o carimbo de recusa
pelo destinatário com data de 02/05/2019.
Verifica-se com isso que a Recorrente remeteu seu Recurso Voluntário ao
endereço/destinatário no qual não há previsão legal para recebimento da peça processual. Veja o
que consta do art. 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Repare ainda que no “Fale Conosco” do sítio do CARF e nas orientações de
procedimentos para julgamentos administrativos constantes do sítio da Receita Federal informam
que o local para protocolização do Recurso Voluntário será exclusivamente no e-cac ou qualquer
unidade da Receita Federal. Observe no “print” das telas dos dois sítios abaixo:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.204 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721995/2011-61

Destaque-se ainda que nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, da decisão
que julga a impugnação e/ou manifestação de inconformidade caberá recurso voluntário, total ou
parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à sua ciência. Ressalte-se ainda
que, conforme estabelecido no parágrafo único do art. 5o do mesmo diploma legal, os prazos
somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal da repartição pública.
Conforme assinalado, a ciência válida da decisão ocorreu em 25/03/2019,
segunda-feira. Diante deste fato, o início da contagem do prazo para interposição do Recurso
Voluntário iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, qual seja, terça-feira 26/03/2019. Por
conseguinte, somando-se 30 dias ao marco inicial, o vencimento do prazo ocorreria em
24/04/2019, quarta-feira. Entretanto, o Recurso Voluntário foi protocolado em 30/05/2019,
conforme protocolo constante do Recurso Voluntário à e-fl. 121. Neste sentido, inconteste a sua
intempestividade.
Pelo exposto, diante da sua extemporaneidade, voto por não conhecer do Recurso
Voluntário.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 147
DF CARF MF
Original